Tribunal: TJES
Processo: 0001072-94.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001072-94.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA RODRIGUES PAVESI LOPES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENHORA ON LINE INDEVIDA. PARTE QUE NÃO INTEGRAVA A DEMANDA.
EM SÍNTESE, TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR MARIANA RODRIGUES PAVESSI LOPES, QUE TEM POR OBJETO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE ERRO NA REALIZAÇÃO DE PENHORA ON-LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. AFIRMA A AUTORA QUE A PENHORA DE VALORES FOI REALIZADA EQUIVOCADAMENTE EM SUA CONTA BANCÁRIA, QUANDO DEVERIA TER SIDO FEITA NA CONTA DO SEU CLIENTE, PARTE NO PROCESSO.
SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INSERTA NA INICIAL.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO DESCABIDO DE VALOR EXPRESSIVO EM CONTA PERTENCENTE À ADVOGADA DATIVA. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. FONTE DO DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADA. CARACTERIZADO O ILÍCITO, DIANTE DO INDEVIDO BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS DA AUTORA. VIGE, NAS DEMANDAS INDENIZATÓRIAS, O PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL, PELO QUE TODO O DANO DEVE SER RECOMPOSTO, MAS IGUALMENTE NADA ALÉM DO DANO DEMONSTRADO. O DANO MORAL POSSUI NATUREZA COMPENSATÓRIA E ESTÁ CONFIGURADO. PARA AMENIZAR A DOR, O SOFRIMENTO, HUMILHAÇÃO, CONCEDE-SE À VÍTIMA DO FATO INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CASO CONCRETO EM QUE, PELA INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS SUPERIORES AOS PRESUMIDOS, SE ARBITRA A INDENIZAÇÃO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SOPESADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
MISTER CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA: CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR À AUTORA A IMPORTÂNCIA DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VALOR QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ)
.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL. (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO E-DIARIO EM 12/04/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)